Tribunal: TJPA
Processo: 0812204-47.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812204-47.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, 2º, II, E §2º-A, I, E ART. 180,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AÇÃO MANDAMENTAL DE COGNIÇÃO RESTRITA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO NÃO FINDADA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO JUÍZO. TEMPO DE PRISÃO NÃO EXCESSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. REQUISITOS NO ART. 318 DO CPPB NÃO ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, no sentido que o réu desconhecia a intenção criminosa do adolescente, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2. No tocante à ausência de justa causa para o encarceramento cautelar, extrai-se que a decisão vergastada apresenta fundamentação idônea, em virtude da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – diante da gravidade concreta do delito, e da periculosidade do agente, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, o réu, mediante emprego de arma de fogo, efetuou a subtração dos bens de duas vítimas, sendo ele o responsável pelo uso direto do artefato bélico e pela subtração efetiva da
res
. Salienta, ademais, a decisão vergastada, que, durante a abordagem policial, o réu e seu comparsa efetuaram disparo de arma de fogo contra a polícia, suficiente a denotar a gravidade de sua conduta e a concreta necessidade de acautelamento social.

3. No concernente ao excesso de prazo, há de se frisar que o réu não se encontra recolhido por tempo demasiado, vez que custodiado desde 22/04/2021. A instrução criminal, por outro lado, não restou finalizada por fatos alheios à conduta do Juízo, o qual, inclusive, vem impulsionando o feito de maneira diligência, de acordo com os estraves comuns ao processo judicial.

4. Inviável o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não submetido à apreciação do Juízo de origem; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

5.Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos dois dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RAILSON GOMES
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0801697-12.2021.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente encontra-se recolhido ao cárcere desde 21/04/2021, vez que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática dos tipos penais insertos nos artigos 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sustenta o
writ
, inicialmente, a tese de ausência de provas no tocante à participação do coacto no evento criminoso. Afirma que o réu havia comprado uma motocicleta e desconhecia que nela havia peças diferentes de motor. Alega, ademais, que o paciente, ao conceder carona ao adolescente, foi surpreendido quando esse efetuou a subtração da moto da vítima.

No tocante ao crime do art. 244, do ECA, aduz não haver provas acerca da efetiva corrupção empregada pelo réu ao adolescente.

Assevera que o acusado dispõe de condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista ser réu primário, trabalhador, com bons antecedentes, residência fixa, sendo o único provedor de sua família.

Salienta, outrossim, que não se fazerem presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida constritiva.

Por derradeiro, afirma que ao réu está sendo imposto indevido constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação de sua culpa, posto que custodiado há mais de 07 (sete) meses, sem que sequer tenha sido iniciada a instrução criminal, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta, ou deferida medida cautelar diversa da prisão, ou, ainda, a prisão domiciliar, ainda que monitorada eletronicamente.

Em face do afastamento regulamentar desta Relatora, por motivo de férias, em decisão de ID 6967862, o Desembargador Mairton Marques Carneiro indeferiu a medida liminar requerida.

Em
informações
, o Juízo inquinado Coator assim esclarece:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público Estadual oferece denúncia em desfavor de RAILSON GOMES, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 180, caput, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 22/04/2021, por volta das 19h, as vítimas ORLANDO FERREIRA LIMA e DOUGLAS MARQUES FLEXA estavam pilotando uma motocicleta HONDA POP VERMELHA quando foram abordados pelo ora denunciado em companhia do menor CAUA MEIRELES SILVA que pilotavam uma motocicleta HONDA CG 125 FAN ES e, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram a motocicleta das vítimas, bem como documentos pessoais, carteira e aparelho celular de DOUGLAS.

ORLANDO e DOUGLAS, ouvidos, afirmam reconhecer o ora denunciado e o menor CAUA, bem como individualizam as condutas dos mesmos, apontando RAILSON como quem pilotava a motocicleta e sacou a arma de fogo realizando a ameaça.

Segundo informações prestadas por CAUA, a motocicleta das vítimas foi abandonada no caminho, oportunidade em que ele e o denunciado voltaram a ficar na mesma motocicleta, de posse ainda da arma de fogo e dos demais bens subtraídos.

Quando o denunciado e o menor já trafegavam na mesma motocicleta (HONDA CG 125 FAN ES), foram avistados pela guarnição composta por ALEX DAROCHA PEREIRA, GUTEMBERG VELOSO DA CONCEIÇÃO e LUCAS BATISTA BALDOINO e empreenderam fuga em alta velocidade.

A referida guarnição passou a realizar então o acompanhamento da motocicleta, oportunidade em que CAUA que estava na garupa, sacou a arma de fogo de fabricação caseira e disparou contra os policiais.

Em defesa, os policiais da guarnição realizaram disparos que atingiram o pneu da motocicleta, transfixiaram ambas as pernas de CAUA e atingiram de raspão a perna do ora denunciado.

Em razão do pneu furado, RAILSON e CAUA foram obrigados a parar e foram abordados pela guarnição policial, que apreendeu com os mesmos a carteira, o celular e documentos pessoais das vítimas, bem como realizou a prisão em flagrante do ora denunciado.

A motocicleta conduzida por RAILSON e de sua propriedade também foi apreendida, oportunidade em que foi constatada incompatibilidade na numeração do motor da mesma.

Em consulta ao sistema de consulta de veículos do DETRAN, constatou-se que o motor era pertencente a uma motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI, cor VERMELHA, de propriedade de SEBASTIÂO DE SOUZA (CPF 206.865.102-59) e que se encontra com registro por furto ou roubo.

Interrogado, RAISLON alega que estava apenas dando uma carona para CAUA e que o menor foi quem pediu para parar em determinado momento, oportunidade em que também CAUA foi quem sacou a arma de fogo de fabricação caseira que lhe pertencia e abordou as vítimas. Assim, segundo a versão apresentada pelo ora denunciado em seu interrogatório, o mesmo desconhecia as intenções de CAUA.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 22/04/2021 (Id Num. 25840141).

Relatório de conclusão do Inquérito Policial (Id Num. 26074269 -Págs. 57-59).

O acusado constituiu advogada particular (Id Num. 25905032 -Pág. 1) e requereu a revogação de sua prisão preventiva (Id Num. 25917677).

A denúncia foi oferecida em 06/05/2021 (Id Num. 26428972), bem como, em cota, o Ministério Público requereu diligências (Id Num. 26428974 -Pág. 1).

O Parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido (Id Num. 26428976).

O Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca do crime de corrupção de menores, haja vista que não houve oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento quanto ao delito citado, muito embora o réu tenha sido indiciado (Id Num. 26463908 -Pág. 1).

Laudo nº: 2021.06.000237-VRO, referente a perícia de chassi e agregados em veículos (Id Num. 26750859).

Laudo nº: 2021.06.000057-BAL, referente a perícia de mecanismo e potencialidade (Id Num. 26750860).

Laudo nº: 2021.06.000018-CCP, referente a perícia de constatação técnica em objetos diversos (Id Num. 26750861).

Laudo nº: 2021.06.000056-BAL, referente a perícia de mecanismo e potencialidade (Id Num. 26750862).

Em manifestação, o Ministério Público entendeu pela total ausência de provas da materialidade delitiva em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menores), deixando de denunciar as sanções punitivas do art. 244-B do ECA (Id Num. 27198616 -Pág. 1).

Na decisão de Id Num. 27272877, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira determinou o arquivamento do IPL quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, ressalvando que a decisão não fica

acobertada pelo manto da coisa julgada, podendo a autoridade policial proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícias, conforme art. 18, CPP e súmula 524, do STF, bem como, em consequência, declinou da competência para este Juízo.

A defesa do denunciado apresentou resposta à acusação cumulado com pedido de revogação da prisão preventiva (Id Num. 31533487).

Em decisão de Id Num. 31643139, proferida no dia 14/08/2021, este Juízo recebeu a competência declinada, recebeu a denúncia, deferiu as diligências requeridas pelo Parquet e indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva do denunciado.

O acusado foi citado (Id Num. 34993160 -Pág. 1).

Em petição de Id Num. 36118963, a defesa do réu apresentou resposta à acusação, a qual já havia sido apresentada antes da citação do réu (Id Num. 31533487).

Em decisão de Id Num. 40440010, este Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução.

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Quanto à prisão preventiva do paciente, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 22/04/2021, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública, restando presentes o fumus comissi delict, consistente na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, presentes, conforme documentos juntados e, em especial, depoimentos das vítimas, as quais reconheceram o ora paciente como autor do crime, bem como os depoimentos dos policiais militares, os quais encontraram o paciente sob posse dos bens roubados.

De igual sorte, restou demonstrando o periculum libertatis à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, em que há indícios de que o paciente tenha subtraído, mediante ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes a duas vítimas. Inclusive, segundo relatos das vítimas, foi o paciente quem sacou a arma de fogo e exerceu a ameaça, fazendo exigência de entrega dos bens. Além do mais, após a ação, o paciente e seu comparsa teriam efetuado disparo de arma de fogo contra a polícia, o que evidencia o seu comportamento gravoso à sociedade.

O paciente constituiu advogada particular (Id Num. 25905032 -Pág. 1) e requereu a revogação de sua prisão preventiva (Id Num. 25917677 e Num. 31533487).

Quando do oferecimento da denúncia, o Parquet se manifestou pelo indeferimento do pedido (Id Num. 26428976).

Este Juízo indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva do paciente, com fundamento na existência de prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, em especial os depoimentos das vítimas (Id Num. 25821008 -Pág. 2-4) e testemunhas (Id Num.25821007 -Págs. 4-5 e Id Num. 25821008 -Pág. 1), bem como os termos de exibição e apreensão de objetos (Id Num. 25821011 -Págs. 1-2) e termos de entrega (Id Num. 25821011 -Págs. 3-4), os quais consolidam o fumus comissi delicti.

Além do mais, o periculum libertatis resta configurado no caso concreto uma vez que, conforme constam depoimentos nos autos, a periculosidade do acusado configurou-se através da forma e execução do crime praticado com grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo, que inclusive chegou a ser disparada contra os agentes policiais, razões pelas quais a manutenção da segregação cautelar do réu é medida que se impõe a fim de resguardar a ordem pública.

Neste contexto, adiciona-se justo receio a paz e ordem pública e impõe resposta judicial mais enérgica, considerando, ainda, a certidão judicial criminal positiva em nome do acusado, a qual aponta para prática criminal contumaz, atraindo para si fundada suspeita de sua inclinação à criminalidade, não havendo, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto a fase processual, em decisão de Id Num. 40440010, prolatada em 09/11/2021, este Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução para o dia 22/11/2021.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Urge consignar,
a priori
, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, no sentido que o réu desconhecia a intenção criminosa do adolescente, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Assim, incursões acerca da prova, ou, ainda, no que concerne à não comprovação da materialidade delitiva, restam obstaculizadas nesta via excepcional, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando desse modo a discussão sobre o conteúdo probante da ação.

Não é demais destacar que o réu sequer foi denunciado pelo crime do art. 244-B, do ECA, na medida em que o
Parquet
entendeu pela total ausência de provas no tocante à materialidade delitiva do crime em comento. O juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira, por conseguinte, determinou o arquivamento do IPL quanto ao mencionado ilícito, bem como declinou de sua competência à 1ª Vara Criminal de Altamira, o qual ratificou o recebimento da proemial acusatória, que incursionou o acusado nas iras do art. 157, 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e do art. 180,
caput
, ambos do CPB.

No que pertine à aventada ausência de justa causa à imposição da constrição preventiva do paciente, em face da não configuração dos requisitos do art. 312 do CPPB e do preenchimento de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais alegações não encontram guarida na hipótese.

Ao determinar a custódia preventiva do paciente, em decisão datada de datada de 22/04/2021, a autoridade coatora assim consigna:

“Inicialmente, verifico que se trata de crime com pena máxima superior a 04 anos, sendo cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Importante salientar que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra deque a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict,
consistentes na provada existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme documentos juntados e, em especial, depoimentos das vítimas, as quais reconheceram o flagranteado como autor do crime, bem como os depoimentos dos policiais militares, os quais encontraram o flagranteado sob posse dos bens roubados.

De igual sorte, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, haja vista a gravidade em concreto do delito, em que há indícios de que o flagranteado tenha subtraído, mediante ameaça exercida com arma de fogo, bens pertencentes a duas vítimas. Inclusive, segundo relatos das vítimas, foi o flagranteado quem sacou a arma de fogo e exerceu a ameaça, fazendo exigência de entrega dos bens.

Cabe frisar, ainda, que há informações de que, após a ação, o flagranteado e seu comparsa teriam efetuado disparo de arma de fogo contra a polícia, o que evidencia o seu comportamento gravoso à sociedade.

Posto isso, faz-se necessária a decretação da prisão preventiva. STO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita CONVERTO O AUTO DEPRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA em face de RAILSON GOMES, com base nos artigos 310, II, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.” (grifei)

Na hipótese dos autos, extrai-se que a decisão vergastada apresenta fundamentação idônea, em virtude da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública – diante da gravidade concreta do delito, e da periculosidade do agente, principalmente em se considerando que, de acordo com o Juízo coator, o réu, mediante emprego de arma de fogo, efetuou a subtração dos bens de duas vítimas, sendo ele o responsável pelo uso direto do artefato bélico e pela subtração efetiva da
res
. Salienta, ademais, a decisão vergastada, que, durante a abordagem policial, o réu e seu comparsa efetuaram disparo de arma de fogo contra a polícia, suficiente a denotar a gravidade de sua conduta e a concreta necessidade de acautelamento social.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

No que pertine ao argumento relativo ao excesso de prazo para a formação da culpa, é sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. As circunstâncias do caso concreto podem ensejar um trâmite processual mais demorado, devido a entraves que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade, pelo qual os prazos processuais não constituem mera operação aritmética, e não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, posto que o grande número e a complexidade dos processos, somado, na hipótese, às repercussões da situação de pandemia, impossibilitam o abreviado encerramento da instrução.

No caso, a mora processual não se revela excessiva, pelo menos até o presente momento, e não pode ser atribuída ao Juízo processante, mas aos próprios entraves da marcha processual.

Há de se mencionar, inclusive, que, designada audiência de instrução e julgamento para 22/11/2021, o ato foi realizado, com oitiva de uma testemunha. O RMP, na ocasião, dispensou a oitiva das demais testemunhas, policiais militares, porém, insistiu na tentativa de localização de uma das vítimas e na condução coercitiva da outra, caso devidamente intimado. Posteriormente, entretanto, constatada falha técnica na gravação da audiência, o ato foi redesignado para 24/01/2022 (ID 42249942), a ser realizado por videoconferência, para nova oitiva da testemunha já ouvida e demais procedimentos.

Há de se frisar que o réu não se encontra recolhido por tempo demasiado, vez que custodiado desde 22/04/2021. A instrução criminal, por outro lado, não restou finalizada por fatos alheios à conduta do Juízo, o qual, inclusive, vem impulsionando o feito de maneira diligência, de acordo com os estraves comuns ao processo judicial.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. MARCHA REGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva, do recorrente, que possui anotações anteriores por homicídio, não havendo ilegalidade no decreto prisional.

2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo pois o feito esteve em constante movimentação, pois a denúncia foi oferecida em 20/8/2019, recebida em 18/11/2019, apesar de ter sido necessária a expedição de cartas precatórias e intimar a defesa para informar o endereço das testemunhas por ela arroladas, bem como a redesignação de audiência em razão da pandemia causada pela Covid-19, a qual já se contra remarcada para o dia para o dia 22/10/2020, não se verificando desídia por parte do Estado.

3. Apesar de a prisão ter ocorrido em 23/12/2018, o tempo de custódia cautelar não se revela desproporcional à pena em abstrato do delito imputado ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 126.141/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020)
(grifei)

Inviável, outrossim, o pedido de prisão domiciliar, a uma porque não submetido à apreciação do Juízo de origem; a duas porque postulado por pleito genérico, carente de qualquer informação de que o paciente preencha quaisquer dos requisitos do art. 318, da Lei Adjetiva Penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, recomendando-se, no entanto, prioridade na realização da instrução e celeridade no julgamento do processo.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2021